Tribunal: CARF
Processo: 10980.913460/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.913460/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.710 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
VECODIL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/11/2009
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS CONDICIONAIS
OBTIDOS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
Os descontos condicionais obtidos pela pessoa jurídica configuram receita
sujeita à incidência de PIS/PASEP e COFINS, apuradas no regime não
cumulativo, que não pode ser excluída da base de cálculo das referidas
contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que seja aplicado o resultado da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.913460/2012-17
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913460/2012-17

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-70.833,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu o
direito creditório, conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/11/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de crédito
líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem descrever os fatos ocorridos neste processo até aquele momento,
reproduzo o relatório descrito pela DRJ em decisão recorrida:

DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório no rastreamento 40133124 emitido eletronicamente em
05/11/2012, referente ao PER/DCOMP no 30906.57244.291010.1.3.04-4640.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi
transmitida com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no referido
PER/DCOMP com crédito de COFINS, Código de Receita 5856, decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 24/12/2009, no valor de R$48.881,36.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada
NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 14/11/2012, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade em 13/12/2012, tendo feito um resumo dos fatos.
Em seguida, referindo-se às disposições do art. 149 do Código Tributário
Nacional (CTN), alega que o lançamento poderá ser revisto de ofício pela autoridade
administrativa, ressaltando que, no caso, houve erro da manifestante por ocasião do
preenchimento da DCTF e do Dacon correspondente ao período de crédito.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913460/2012-17

Passa então a indicar o valor de COFINS que teria sido informado
incorretamente em DCTF e Dacon, a importância efetivamente devida, o valor pago
por meio de Darf e o valor depositado judicialmente, apurando um saldo credor de
pagamento a maior de R$33.239,26. Noticia que, posteriormente, transmitiu as
declarações retificadoras para fazer constar o valor correto do tributo. Assim, o
processamento da DCTF e do Dacon retificadores confere legitimidade ao crédito
utilizado para a compensação informada no PER/DCOMP.
Ao final, pede que seja feita a revisão do lançamento efetuado, haja vista a
comprovação do erro no preenchimento da DCTF e do Dacon, a fim de homologar a
compensação declarada.
Protesta ainda pela apresentação de todos os meios de prova em direito
admitidos, bem como pela prestação de esclarecimentos que se fizerem necessários, a
fim de se comprovar a existência do crédito e a legitimidade da compensação
efetuada.

Inicialmente este Colegiado, em anterior composição, converteu o julgamento do
recurso em diligência através da Resolução no 3402-001.601, para a Unidade de Origem analisar
os documentos fiscais acostados às fls. 57 a 184, apurando eventual saldo credor passível de
compensar com os débitos informados no PERD/COMP no 30906.57244.291010.1.3.044640 e
respectiva retificação.
Realizada a diligência e com manifestação da Recorrente, os autos retornaram
para julgamento.
É o relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio de pedido de compensação de débitos
discriminados no PER/DCOMP no 30906.57244.291010.1.3.04-4640, com crédito de COFINS
(Código de Receita 5856), decorrente de recolhimento com DARF efetuado em 24/12/2009, no
valor de R$ 48.881,36.
O pedido foi negado através do Despacho Decisório (Rastreamento: 40133124),
emitido eletronicamente em 05/11/2012, tendo em vista que foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913460/2012-17

Constata-se às fls. 6 a 10 dos autos que a Recorrente apresentou em data de
29/10/2010 o PERD/COMP no 30906.57244.291010.1.3.044640, pelo qual prestou as seguintes
informações:

Por sua vez, a retificação foi transmitida em 07/12/2012, sendo que a
documentação mencionada pela defesa foi anexada nestes autos por ocasião da interposição do
Recurso Voluntário.
Inicialmente este Colegiado, em anterior composição, converteu o julgamento do
recurso em diligência através da Resolução no 3402-001.601, para a Unidade de Origem analisar
os documentos fiscais acostados às fls. 57 a 184, apurando eventual saldo credor passível de
compensar com os débitos informados no PERD/COMP no 30906.57244.291010.1.3.044640 e
respectiva retificação.
Após análise da documentação apresentada pela Contribuinte, através da
Informação Fiscal de fls. 715 a Unidade Preparadora apresentou os seguintes esclarecimentos:

11. De acordo com a análise dos documentos fiscais apresentados pelo
contribuinte em anexo ao Recurso Voluntário, bem como dos demais documentos
apresentados em atendimento às intimações, constata-se que:
a) os saldos credores dos pagamentos apurados pelo interessado e, em consequência,
constantes das declarações de compensação, estão em consonância com os valores
apurados nas declarações retificadoras (Dacon e DCTF);
b) o contribuinte excluiu da base de cálculo da contribuição os descontos condicionais,
concedidos a posteriori pelos fornecedores. Na descrição constante das notas de crédito
consta a seguinte redação: “Creditamos em sua conta corrente, descontos concedidos (a
posteriori) sobre veículos vendidos no atacado referente a ações de vendas. Crédito de
bônus especial para veículos do plano performance”.
12. A Solução de Consulta Cosit no 531, de 18/12/2017, ao analisar caso
semelhante, concluiu que os descontos concedidos a posteriori são condicionais e
configuram receita sujeita à incidência das contribuições para o Pis/Pasep e a Cofins.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913460/2012-17

“Solução de Consulta Cosit no 531
(...)
30. Diante do exposto, conclui-se que:
30.1. Os descontos incondicionais são aqueles que constam da nota fiscal de venda dos
bens ou da fatura de serviços e não dependem de evento posterior à emissão desses
documentos;
30.2. Somente os descontos considerados incondicionais podem ser excluídos da base
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas no regime não
cumulativo;
30.3. Os descontos condicionais obtidos pela pessoa jurídica configuram receita sujeita
à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas no regime não
cumulativo, que não pode ser excluída da base de cálculo das referidas contribuições;
(...) ”
13. Aplicando-se as conclusões acima, devem-se incluir os descontos
condicionais recebidos à base de cálculo das contribuições. Neste caso, os valores
apurados dos saldos de pagamentos são os constantes do quadro abaixo (coluna “Saldo
do Pgmto. Apurado pela Fiscalização”).

14. Caso o CARF entenda que esses descontos devem ser excluídos da base de
cálculo, os saldos de pagamentos apurados pelo contribuinte estão corretos.

Em manifestação à diligência, justifica a defesa que a natureza dos valores
creditados pela montadora à Recorrente é de desconto, o qual apenas foi efetivado
financeiramente em momento futuro, tanto que a própria fábrica o denomina como “desconto a
posteriori”. Destaco:
No caso presente o que ocorre, em verdade, é que, os descontos não são praticados no
momento da venda de veículos da fábrica para as revendedoras. Somente em um
momento para frente é que os descontos são concedidos e isso ocorre principalmente
porque a montadora, por razões de políticas comerciais, ajusta para baixo os preços dos
veículos. E em função disso é que os descontos, chamados de a posteriori, são
concedidos e ainda, vinculados a cada chassi.
Assim, se trata de um ajuste no custo de aquisição do veículo. Não é receita de bônus
por performance ou qualquer outro tipo de receita por cumprimento de objetivos.
O mercado de montadoras de veículos possui sistemática diferente quando da concessão
de descontos, uma vez que os descontos negociais, não obstante serem incondicionais,
não são destacados nas Notas Fiscais, sendo creditados posteriormente na conta corrente
das revendedoras. Não há, portanto, qualquer condição futura para a sua obtenção A
alegada imprescindibilidade de o desconto constar na Nota Fiscal para fins de
classificação como incondicional não é o bastante, pois o que importa é a natureza do
desconto.
Ora, não se verifica, no caso dos referidos descontos a posteriori, a existência das
circunstâncias ensejadoras da incidência do PIS e da COFINS. O fato gerador das
referidas contribuições é a receita, decorrente da venda de bens ou serviços ou da
geração de renda que represente acréscimo patrimonial. As Leis nos 10.637/2002 e
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913460/2012-17

10.833/2002 estabelecem que referidas contribuições devem incidir sobre as receitas
auferidas.
Ocorre que para configurar um desconto incondicional e passível de hipótese de
exclusão da base de cálculo das contribuições, não há que se falar em evento posterior à emissão
das Notas Fiscais.
Na forma como observado em Informação Fiscal, aplica-se ao caso a Solução
de Consulta no 531 - Cosit, de 18 de dezembro de 2017, assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS CONDICIONAIS OBTIDOS.
RECEITA TRIBUTÁVEL.
Os descontos incondicionais são aqueles que constam da nota fiscal de venda dos bens
ou da fatura de serviços e não dependem de evento posterior à emissão desses
documentos.
Somente os descontos considerados incondicionais podem ser excluídos da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep apurada no regime não cumulativo.
Os descontos condicionais obtidos pela pessoa jurídica configuram receita sujeita à
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep apurada no regime não cumulativo,
que não pode ser excluída da base de cálculo da referida contribuição.
Inaplicável a alíquota zero prevista no art. 2o da Lei no 10.147, de 2000, tendo em vista
que as receitas relativas aos descontos condicionais obtidos não decorrem da venda de
produtos sujeitos à tributação concentrada, mas sim da implementação de determinada
condição que permite à pessoa jurídica reduzir o montante devido a seus fornecedores.
Desde 1o de julho de 2015, aplicam-se as alíquotas de que trata o Decreto no 8.426, de
2015, às receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep.
Para fins de determinação da alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
o desconto condicional, deve-se determinar a natureza da receita decorrente desse
desconto, a qual depende da caracterização do negócio jurídico firmado entre as partes,
nos termos das condições contratuais pactuadas.
Dispositivos Legais: Lei no 10.147, de 2000, arts. 1o e 2o; Lei no 10.637, de 2002, art.
1o; Decreto no 8.426, de 2015, art. 1o.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS CONDICIONAIS OBTIDOS.
RECEITA TRIBUTÁVEL.
Os descontos incondicionais são aqueles que constam da nota fiscal de venda dos bens
ou da fatura de serviços e não dependem de evento posterior à emissão desses
documentos.
Somente os descontos considerados incondicionais podem ser excluídos da base de
cálculo da Cofins apurada no regime não cumulativo.
Os descontos condicionais obtidos pela pessoa jurídica configuram receita sujeita à
incidência da Cofins apurada no regime não cumulativo, que não pode ser excluída
da base de cálculo da referida contribuição.
Inaplicável, no caso, a alíquota zero prevista no art. 2o da Lei no 10.147, de 2000, tendo
em vista que as receitas relativas aos descontos condicionais obtidos não decorrem da
venda de produtos sujeitos à tributação concentrada, mas sim da implementação de
determinada condição que permite à pessoa jurídica reduzir o montante devido a seus
fornecedores.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913460/2012-17

Desde 1o de julho de 2015, aplicam-se as alíquotas de que trata o Decreto no 8.426, de
2015, às receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
apuração não cumulativa da Cofins.
Para fins de determinação da alíquota da Cofins incidente sobre o desconto condicional,
deve-se determinar a natureza da receita decorrente desse desconto, a qual depende da
caracterização do negócio jurídico firmado entre as partes, nos termos das condições
contratuais pactuadas.
Dispositivos Legais: Lei no 10.147, de 2000, arts. 1o e 2o; Lei no 10.833, de 2003, art.
1o; Decreto no 8.426, de 2015, art. 1o. (sem destaques no texto original)

Os descontos condicionais são aqueles que dependem de evento posterior à
emissão da nota fiscal, usualmente, do pagamento da compra dentro de certo prazo, e configuram
despesa financeira para o vendedor e receita financeira para o comprador, na medida em que
representam ingresso de benefício econômico decorrente da redução do montante devido a
fornecedores.
Neste sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS CONDICIONAIS OBTIDOS.
RECEITA TRIBUTÁVEL.
As bonificações ou os descontos condicionais, concedidas em razão de obrigações
contratuais e sujeitas a evento futuro, que não constam dos documentos fiscais na
operação de venda, representam receita a ser considerada quando da apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. DESCONTOS CONDICIONAIS
OBTIDOS. FATO GERADOR DIVERSO.
Inaplicável a alíquota zero prevista no art. 2o da Lei no 10.147, de 2000, tendo em vista
que as receitas relativas aos descontos condicionais obtidos não decorrem da venda de
produtos sujeitos à tributação concentrada, mas sim da implementação de determinada
condição que permite à pessoa jurídica reduzir o montante devido a seus fornecedores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS CONDICIONAIS OBTIDOS.
RECEITA TRIBUTÁVEL.
As bonificações ou os descontos condicionais, concedidas em razão de obrigações
contratuais e sujeitas a evento futuro, que não constam dos documentos fiscais na
operação de venda, representam receita a ser considerada quando da apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. DESCONTOS CONDICIONAIS
OBTIDOS. FATO GERADOR DIVERSO.
Inaplicável a alíquota zero prevista no art. 2o da Lei no 10.147, de 2000, tendo em vista
que as receitas relativas aos descontos condicionais obtidos não decorrem da venda de
produtos sujeitos à tributação concentrada, mas sim da implementação de determinada
condição que permite à pessoa jurídica reduzir o montante devido a seus fornecedores.
(Acórdão no 3301-013.568 – Redatora Ah Hoc: Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa)
Por tais razões, deve ser aplicado o resultado da diligência consignado na
respectiva Informação Fiscal.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913460/2012-17

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para
que seja aplicado o resultado da diligência.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 746
DF CARF MF
Original